Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732322-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO ALEXANDRE DE JESUS AGRAVADO: LAB ARQUITETURA LTDA, NASA SECURITIZADORA SA, ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLO ALEXANDRE DE JESUS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensação por Danos Morais n. 0724223-30.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LAB ARQUITETURA LTDA e OUTROS, indeferira a gratuidade de justiça postulada, ao argumento de que o objeto processual fora determinado pelo autor, ora agravante, como a contratação de serviço de arquitetura pelo qual o demandante desembolsou R$ 118.700,00 (cento e dezoito mil e setecentos reais) em janeiro de 2025, sendo incompatível que a postulação de gratuidade de justiça suceda tal contratação. Em suas razões recursais (ID. 0724223-30.2025.8.07.0001), o agravante alega que a documentação coligida aos autos de origem para demonstrar a sua situação de penúria não teria sido analisada. Assevera que a discussão acerca da gratuidade de justiça não é incongruente com o objeto da ação judicial, senão com ela plenamente compatível. Isso, porque a vida financeira do agravante teria passado por revés superveniente à contratação, que influenciou sua relação com o imóvel no qual seria realizado o projeto arquitetônico, ensejou o distrato do contrato, e tornou a prestação assumida impossível, motivando a resilição. Acrescenta não possuir bens em seu nome, e que a documentação comprobatória é suficiente para lhe assegurar a certeza do deferimento da gratuidade de justiça, bem ainda que o entendimento do Juízo de primeiro grau contraria a jurisprudência do c. STJ. Com esses argumentos requer o recebimento e processamento do agravo de instrumento, a fim de que, com seu provimento, seja integralmente reformada a r. decisão recorrida para lhe conceder a gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente informações e documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência financeira, tais como indicação da profissão/ocupação e do valor da renda bruta mensal familiar; contracheques dos últimos 3 (três) meses; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos (2023 a 2025); extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros que entender cabíveis, sob pena de indeferimento da gratuidade no viés destinado ao recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 12:23:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora